Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-68.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000391-68.1998.8.05.0079

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Sociedade Comercial Messias Ltda

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE OCORRENTE. APELO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

A prescrição intercorrente não pode ser decretada sem que antes seja ouvida a parte interessada. Inteligência do art. 487, II e parágrafo único, do CPC.

Nulidade ocorrente. Apelo provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000391-68.1998.8.05.0079, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Sociedade Comercial Messias Ltda., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso para acolher a preliminar, cassando a sentença de primeiro grau
.

Sala das Sessões, em de de 202
1
.

___________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça